Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA CUSTEIO DE DESPESAS CARTORÁRIAS. DEMONSTRAÇÃO DE RENDIMENTOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese foi interposto agravo de instrumento pelo notário contra a decisão que manteve a gratuidade de justiça ao recorrido em relação pagamento de emolumentos e demais despesas necessárias à averbação de penhoras sobre imóveis.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.
3. No caso em deslinde verifica-se que a concessão da gratuidade foi pautada unicamente pelas despesas mensais demonstradas pelo recorrido, sem levar em conta seus rendimentos mensais ou mesmo outros elementos necessários para repelir os fatos articulados pelo agravante. Por essa razão a decisão recorrida deve ser reformada para revogar a gratuidade de justiça concedida. Os rendimentos mensais recebidos pelo agravado são suficientes para demonstrar a ausência da alegada hipossuficiência econômica.
4. Recurso conhecido e provido.